Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-64.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001722-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RARIANE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 060.324.471-89 (ADVOGADO), SINVAL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 793.919.741-04 (AGRAVANTE), GILMAR COSTA DA SILVA - CPF: 021.785.781-79 (AGRAVADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (AGRAVADO), MINERIM COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 10.611.096/0001-88 (AGRAVADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001722-64.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
SINVAL RODRIGUES DE SOUZA.

AGRAVADO:

GILMAR COSTA DA SILVA E OUTROS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de propriedade de bem móvel cumulada com anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após a manifestação dos réus. O agravante sustenta ter adquirido veículo mediante negociação já quitada, alegando a existência de alienação fiduciária fraudulenta registrada em favor de terceiro, com risco de busca e apreensão do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão imediata de tutela de urgência destinada à suspensão de alienação fiduciária e manutenção da posse do veículo, ou se é legítima a decisão que posterga a análise da medida para após a formação do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera plausibilidade das alegações desacompanhadas de prova robusta.

4. A suspensão de alienação fiduciária regularmente registrada demanda análise aprofundada da cadeia negocial e da eventual fraude, matéria incompatível com cognição sumária e que reclama dilação probatória.

5. A existência de gravame fiduciário goza de presunção de validade, cuja desconstituição exige prova segura, sendo inadequada sua suspensão liminar sem o prévio contraditório.

6. O perigo de dano não se evidencia por ausência de demonstração concreta de iminente busca e apreensão, não sendo suficiente a mera possibilidade abstrata de exercício do direito pelo credor fiduciário.

7. A medida pleiteada apresenta risco de irreversibilidade, pois a alteração provisória do registro do bem pode gerar efeitos jurídicos complexos, justificando postura cautelosa do magistrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A postergação da análise de tutela de urgência para após o contraditório é medida legítima quando a controvérsia demanda dilação probatória e envolve desconstituição de alienação fiduciária regularmente registrada. 2. A ausência de prova concreta do perigo de dano e o risco de irreversibilidade da medida impedem a concessão de tutela antecipada em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001722-64.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
SINVAL RODRIGUES DE SOUZA.

AGRAVADO:

GILMAR COSTA DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SINVAL RODRIGUES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Propriedade de Bem Móvel cumulada com Anulação de Negócio Jurídico e Pedido de Danos Morais nº 1001420-87.2025.8.11.0091,
por meio da qual o magistrado postergou a análise do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial para momento posterior à apresentação de resposta pelos réus.

Sustenta o agravante que realizou negociação com os agravados consistente na entrega de dois veículos e pagamento em espécie como lance para obtenção de carta de crédito destinada à aquisição do veículo Hyundai Creta, placa PZF2A08/MG, comprometendo-se ainda ao pagamento do saldo remanescente, o qual afirma ter sido integralmente quitado.

Aduz que, apesar da quitação, jamais conseguiu transferir o veículo para seu nome, sob a justificativa de que se aguardava a baixa de alienação fiduciária que, posteriormente, verificou permanecer registrada em favor da empresa MINEIRIN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS LTDA., junto à BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.

Afirma que a alienação fiduciária teria sido constituída de forma fraudulenta e sem sua anuência, noticiando que o comerciante envolvido teria desaparecido e estaria sendo investigado por prática de estelionato contra diversas pessoas da região. Argumenta que a postergação da análise da tutela o expõe a risco iminente de perda do veículo, diante da possibilidade de propositura de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, sustentando estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da alienação fiduciária, determinar a baixa provisória do gravame junto ao órgão de trânsito e assegurar a manutenção da posse e propriedade do bem em seu favor.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que ainda não houve a angularização da relação processual na origem.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O recurso é próprio e tempestivo, devendo ser conhecido. A ausência de contrarrazões não impede o julgamento do agravo, sobretudo porque, conforme se verifica dos autos, ainda não houve a formação da relação processual na origem, inexistindo parte regularmente citada para manifestação, circunstância que não configura nulidade ou cerceamento, mas mera decorrência do estágio processual.

No mérito, a controvérsia recursal circunscreve-se à legalidade da decisão que, diante de pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de alienação fiduciária e à manutenção da posse de veículo automotor, optou por postergar a apreciação da medida até a formação do contraditório.

A análise da insurgência exige breve contextualização do imbróglio. O agravante afirma ter adquirido veículo mediante negociação que envolveu entrega de outros bens e quitação integral do saldo ajustado, alegando que, posteriormente, descobriu a existência de alienação fiduciária registrada em nome de terceiro, supostamente constituída de forma fraudulenta. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos desse gravame e a manutenção da posse do veículo, sob argumento de risco iminente de busca e apreensão.

A tutela de urgência, entretanto, não se concede por presunção ou mera plausibilidade narrativa. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, sendo que o § 2º do mesmo dispositivo estabelece que “a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”.

A norma é clara ao admitir que o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, avalie a conveniência de apreciar o pedido liminarmente ou após oportunizar a manifestação da parte contrária. Não se trata de negativa de jurisdição, mas de exercício do poder-dever de condução do processo com observância do contraditório substancial e da cautela necessária à concessão de medidas de caráter satisfativo.

No caso sob exame, a pretensão recursal envolve a suspensão de alienação fiduciária regularmente registrada junto ao órgão competente. A desconstituição ou suspensão de gravame dessa natureza não se mostra compatível com cognição meramente sumária quando fundada em alegação de fraude cuja verificação depende da análise da cadeia negocial, da origem da obrigação, da eventual participação da instituição financeira e das circunstâncias que teriam ensejado o registro do ônus. Trata-se de matéria que, pela própria natureza, reclama dilação probatória.

Ressalte-se que a alienação fiduciária regularmente registrada goza de presunção de validade até que seja declarada inválida por decisão judicial fundada em prova segura. A intervenção judicial destinada a suspender seus efeitos, com determinação de baixa provisória do gravame, representa providência de elevado impacto jurídico, com potencial reflexo na esfera patrimonial de terceiros e na segurança do crédito, exigindo, portanto, cautela redobrada.

No tocante ao perigo de dano, o agravante sustenta risco iminente de busca e apreensão do veículo com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. Todavia, não há nos autos demonstração de que tenha sido proposta ação nesse sentido ou de que haja medida concreta em curso destinada à retomada do bem.

A mera possibilidade abstrata de exercício de direito pelo credor fiduciário não caracteriza, por si só, situação de urgência apta a justificar a concessão de tutela recursal.

Cumpre observar, ainda, que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme estabelece o § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil. A suspensão de gravame fiduciário e a alteração provisória da situação registral do veículo possuem potencial de gerar efeitos cuja recomposição pode revelar-se complexa, sobretudo se sobrevier ulterior circulação do bem ou consolidação de situações jurídicas subsequentes.

Diante desse contexto, a decisão que optou por aguardar a formação do contraditório antes de apreciar o pedido de tutela revela-se juridicamente adequada e compatível com a necessidade de aprofundamento probatório. Não se verifica ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a intervenção deste Tribunal para antecipar medida que se aproxima, em grande medida, do próprio mérito da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026